Tribunal: TJES
Processo: 5019750-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019750-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILIAN SAMORA MENDES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO /DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE FUNDAO -

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019750-30.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: VILIAN SAMORA MENDES SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO /DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE FUNDÃO -

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Vilian Samora Mendes Silva contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente. O agente, no dia 18 de abril de 2025, dirigiu-se à residência da tia, descumpriu medidas protetivas de urgência preexistentes, exigiu dinheiro para a compra de entorpecentes e, diante da negativa, ameaçou de morte a vítima e os familiares desta. As ameaças reiteraram-se mesmo após a prisão em flagrante e durante o transporte policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante do descumprimento de medidas protetivas e da gravidade concreta da conduta; (ii) definir se há excesso de prazo na instrução processual em razão da pendência na oitiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas demonstra a insuficiência de cautelares diversas da prisão e o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.

A segregação cautelar encontra amparo no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, norma que admite a prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A reiteração das ameaças de morte, inclusive na presença dos agentes policiais após a detenção, evidencia a periculosidade do agente, a ineficácia das restrições anteriores e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e preservação da vida da ofendida e dos familiares.

O trâmite processual segue curso regular dentro da razoabilidade. A não realização da oitiva da vítima em audiência decorreu de falhas técnicas de conexão, circunstância alheia à vontade do Judiciário que não configura desídia estatal nem constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das referidas medidas e a integridade da vítima.

Eventual atraso na instrução processual decorrente de falhas técnicas, sem desídia do Judiciário, não configura excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, inciso III do art. 313.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos no texto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019750-30.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: VILIAN SAMORA MENDES SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO /DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE FUNDÃO -

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de
VILIAN SAMORA MENDES SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO
, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de origem nº
0000037-74.2025.8.08.0059
.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia 18 de abril de 2025, por volta das 01h30min, o paciente dirigiu-se à residência de sua tia, a vítima Andreia Samora Mendes, descumprindo deliberadamente medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (autos nº 0000110-17.2023.8.08.0059).

A dinâmica delitiva revela acentuada periculosidade e descontrole do agente. Conforme a denúncia, o paciente foi ao local exigir dinheiro para a compra de entorpecentes e, diante da negativa, passou a ameaçar a vítima, prevalecendo-se da condição de gênero e das relações domésticas. As ameaças foram de extrema gravidade, consistindo na promessa de
atear fogo na residência
e de
matar a vítima, seus filhos e seus netos
.

A gravidade concreta da conduta é corroborada pelo fato de que, mesmo após a chegada da Polícia Militar e a efetivação da prisão em flagrante, o paciente reiterou as ameaças de morte durante o deslocamento na viatura, dizendo à ofendida: “vou matar você e seu filho”.

A apontada autoridade coatora, ao decretar e manter a prisão, declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar a gravidade em concreto da conduta e, sobretudo, a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Isso porque o paciente já se encontrava submetido a medidas protetivas de urgência que proibiam a aproximação e contato com a vítima, as quais se mostraram inócuas para conter seu ímpeto delitivo. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta é indicativo claro de que a liberdade do paciente representa risco real à integridade física e psíquica da vítima, justificando a segregação como
ultima ratio
.

Conforme destacado na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, "o acusado descumpriu deliberadamente as determinações judiciais, mantendo contato com a vítima e proferindo reiteradas ameaças contra ela e seus familiares, o que demonstra não apenas o risco concreto à integridade da ofendida, mas também a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão".

Nesse contexto, dispõe o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva será admitida "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

No caso em tela, a prisão preventiva encontra-se plenamente justificada no referido dispositivo legal, sendo imperiosa para preservar a vida da vítima e de seus familiares (incluindo crianças/netos), diante das evidências concretas de que o paciente não respeita as determinações judiciais e possui histórico de uso de entorpecentes que potencializa sua agressividade.

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a marcha processual segue trâmite regular dentro da razoabilidade, tendo a instrução sido iniciada com a oitiva de testemunhas, restando pendente apenas a oitiva da vítima, que não ocorreu por falhas técnicas de conexão na audiência virtual, circunstância alheia à vontade do Judiciário e que não denota desídia estatal . Ademais, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima é crucial, justificando a insistência do
Parquet
em sua oitiva para a busca da verdade real.

Assim, a prisão preventiva é cabível e necessária, não havendo que se falar em violação ao princípio da homogeneidade neste momento processual, pois a garantia da ordem pública e a proteção da vítima sobrepõem-se a prognósticos hipotéticos de pena futura.

Diante dessas considerações,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)